Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706291-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARCY SELASSIE GOSNE JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte autora faleceu antes do trânsito em julgado da demanda, conforme ID 41339516. Estabelece o artigo 18 do CPC que: “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Na inicial o de cujus alegou que trabalhava sob condições especiais, de modo que pretendia a “conversão do tempo laborado sob condições especiais em tempo comum para efeitos previdenciários” mediante a aplicação do fator previdenciário. A matéria debatida nos autos perpassa a eventual alteração da contagem do tempo de serviço, razão pela qual poderia resultar na alteração da posterior aposentadoria do de cujus. Ocorre que o modo de contagem do tempo de serviço para o referido benefício previdenciário não pode ser requerido pelos sucessores. Cuida-se, portanto, de direito personalíssimo do falecido, sendo a matéria debatida nos autos intransmissível aos seus herdeiros/dependentes, uma vez que a jurisprudência não admite a transmissibilidade acerca dos pressupostos legais para a concessão da aposentadoria. Em tempo, também é relevante pontuar que a presente demanda não trata de pedido condenatório quanto a supostos valores que seriam devidos para o falecido, o que também afasta eventual possibilidade de direito transmissível nos autos. Precedente de situação similar, guardadas as devidas peculiaridades: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO COMPANHEIRO FALECIDO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A autora pretende a concessão de pensão por morte mediante o reconhecimento do alegado direito de seu cônjuge ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sob o argumento de que fazia jus ao reconhecimento de tempo de atividade especial. 2. Para a concessão do benefício são requisitos a qualidade de dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito, bem assim a comprovação da qualidade de segurado do falecido, ou, independentemente da perda da qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria (Lei 8.213/91, Art. 15 e Art. 102, com a redação dada pela Lei 9.528/97; Lei 10.666/03). 3. A questão posta nos autos perpassa a análise do direito à aposentadoria que seria devida ao de cujus, não podendo tal pleito ser atendido, pois o benefício previdenciário constitui direito personalíssimo do segurado aposentado, o qual se extingue com o falecimento do seu titular. 4. Em consonância do Art. 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 5. Por se tratar de direito personalíssimo do falecido e intransmissível aos seus dependentes ou sucessores, não detém a autora legitimidade para pleitear o reconhecimento dos períodos de trabalho insalubre, bem como a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao de cujus, a fim de possibilitar-lhe o deferimento de pensão por morte”. (TRF-3 - ApCiv: 50004695520164036183 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/04/2020, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/04/2020). Diante de todo o exposto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IX e §3o do CPC c/c o artigo 11, XV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Sem custas e honorários. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator